Tribunal: STJ
Processo: 0289809-86.2025.3.00.0000
Classe: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt na TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE No 628 - SP
(2025/0289809-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: WAGNER ALVES DE SANTANA
EMBARGANTE
: AGROPECUARIA CRISTALINO LTDA
EMBARGANTE
: AGROPECUARIA CRISTINO CORTES S/A.
ADVOGADOS
: CLESO JOSÉ DA FONSECA FILHO - DF012534
PAULO DÓRON REHDER DE ARAÚJO - SP246516
CLÁUDIO CÉZAR DE SÁ JÚNIOR - GO043463
RENAN TADEU DE SOUZA SOARES - SP313488
LUANA DE OLIVEIRA DOCA - DF070178
MELISSA RIBEIRO DOS SANTOS - DF073635
NATAJSHA SIMONSEN DE LUCA - SP509397
ISABELLA ALARCON IZAIAS PITEL - DF072799
EMBARGADO
: IC INVESTIMENTOS E PROJETOS LTDA.
ADVOGADOS
: KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE - SP256534
CLAUDIA REGINA FIGUEIRA - SP286495
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - DF053825
EDUARDO MANEIRA - DF020111
LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA MANEIRA - DF053827
PEDRO HENRIQUE ARCHER MORGADO - SP424194
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e da inexistência de
periculum in mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão sobre a preclusão lógica e
consumativa na fixação dos honorários sucumbenciais, com violação do art. 507
do CPC; (ii) saber se há omissão quanto à análise do fumus boni iuris sob a
perspectiva da preclusão dos honorários; e (iii) saber se há omissão quanto ao
periculum in mora especificamente relacionado ao levantamento de valores de
honorários sem caução.
Documento eletrônico VDA54871066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:51:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: bcb2ac98-acfd-4398-b60d-f255f5c86013

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se configura omissão quanto à preclusão dos honorários, pois o fumus boni
foi afastado pela incidência dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, tornando
iuris
prejudicada a análise pormenorizada de teses colaterais.
5. Inexiste omissão sobre o
, porque o acórdão embargado
periculum in mora
enfrentou a matéria e concluiu que o regular prosseguimento do cumprimento de
sentença, por si só, não caracteriza risco de dano grave ou irreparável.
6. Não há omissão na análise do
sob a ótica da preclusão dos
fumus boni iuris
honorários, uma vez que foi afirmada a ausência de probabilidade do direito, o que
inviabiliza a tutela pretendida.
7. Adverte-se que a reiteração de embargos de declaração manifestamente
protelatórios pode ensejar multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado afasta o
Tese de julgamento:
fumus boni iuris pela incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, tornando
desnecessária a análise de teses colaterais sobre honorários. 2. Inexiste omissão
quanto ao periculum in mora quando o acórdão embargado afirma que o
cumprimento de sentença não configura, por si só, risco de dano grave ou
irreparável. 3. Não cabem embargos de declaração quando a decisão examina
adequadamente a ausência de probabilidade do direito, o que afasta a necessidade
de apreciar a preclusão dos honorários.”
CPC, arts. 1.022, 507, 1.026 §2o
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 5, 7
Jurisprudência relevante citada:
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/03/2026 09/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54871066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:51:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: bcb2ac98-acfd-4398-b60d-f255f5c86013

EDcl no AgInt na TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE No 628 - SP (2025
/0289809-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : WAGNER ALVES DE SANTANA
EMBARGANTE : AGROPECUARIA CRISTALINO LTDA
EMBARGANTE : AGROPECUARIA CRISTINO CORTES S/A.
ADVOGADOS
: CLESO JOSÉ DA FONSECA FILHO - DF012534
PAULO DÓRON REHDER DE ARAÚJO - SP246516
CLÁUDIO CÉZAR DE SÁ JÚNIOR - GO043463
RENAN TADEU DE SOUZA SOARES - SP313488
LUANA DE OLIVEIRA DOCA - DF070178
MELISSA RIBEIRO DOS SANTOS - DF073635
NATAJSHA SIMONSEN DE LUCA - SP509397
ISABELLA ALARCON IZAIAS PITEL - DF072799
EMBARGADO
: IC INVESTIMENTOS E PROJETOS LTDA.
ADVOGADOS
: KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE -
SP256534
CLAUDIA REGINA FIGUEIRA - SP286495
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - DF053825
EDUARDO MANEIRA - DF020111
LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA MANEIRA - DF053827
PEDRO HENRIQUE ARCHER MORGADO - SP424194
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO.
OMISSÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e da inexistência de
periculum in mora.
Documento eletrônico VDA53711405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:46
Código de Controle do Documento: 4aa4e1c8-792d-4087-a28f-4128c31a60e3

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão sobre a preclusão lógica e
consumativa na fixação dos honorários sucumbenciais, com violação do
do
art. 507
CPC; (ii) saber se há omissão quanto à análise do fumus boni iuris sob a perspectiva
da preclusão dos honorários; e (iii) saber se há omissão quanto ao periculum in mora
especificamente relacionado ao levantamento de valores de honorários sem caução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se configura omissão quanto à preclusão dos honorários, pois o fumus boni
foi afastado pela incidência dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, tornando
iuris
prejudicada a análise pormenorizada de teses colaterais.
5. Inexiste omissão sobre o
, porque o acórdão embargado
periculum in mora
enfrentou a matéria e concluiu que o regular prosseguimento do cumprimento de
sentença, por si só, não caracteriza risco de dano grave ou irreparável.
6. Não há omissão na análise do
sob a ótica da preclusão dos
fumus boni iuris
honorários, uma vez que foi afirmada a ausência de probabilidade do direito, o que
inviabiliza a tutela pretendida.
7. Adverte-se que a reiteração de embargos de declaração manifestamente
protelatórios pode ensejar multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado afasta o
Tese de julgamento:
fumus boni iuris pela incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, tornando desnecessária
a análise de teses colaterais sobre honorários. 2. Inexiste omissão quanto ao
periculum in mora quando o acórdão embargado afirma que o cumprimento de
sentença não configura, por si só, risco de dano grave ou irreparável. 3. Não cabem
embargos de declaração quando a decisão examina adequadamente a ausência de
probabilidade do direito, o que afasta a necessidade de apreciar a preclusão dos
honorários.”
CPC, arts. 1.022, 507, 1.026 §2o
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 5, 7
Jurisprudência relevante citada:
.
RELATÓRIO
WAGNER ALVES DE SANTANA, AGROPECUÁRIA CRISTALINO
LTDA. e AGROPECUÁRIA CRISTINO CORTES S.A. opõem embargos de
declaração ao acórdão de fls. 614-624, que, em agravo interno interposto contra
decisão em tutela antecipada antecedente, negou provimento ao recurso por ausência
dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo a recurso especial inadmitido na
Documento eletrônico VDA53711405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:46
Código de Controle do Documento: 4aa4e1c8-792d-4087-a28f-4128c31a60e3

origem, assentando a falta de
diante da provável incidência das
fumus boni iuris
Súmulas n. 5 e 7 do STJ e a inexistência de
, mantendo a decisão
periculum in mora
agravada.
O acórdão foi assim ementado (fls. 615-616):
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
TUTELA
ANTECIPADA
ANTECEDENTE.
EFEITO
SUSPENSIVO
A
RECURSO
ESPECIAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada
antecedente para atribuir efeito suspensivo a recurso especial inadmitido na origem.
2. Alegação de nulidade da decisão agravada por omissão na análise dos requisitos da
tutela de urgência, com violação do
§1o, IV, do
e pedido de
art. 489,
CPC/2015,
flexibilização do requisito do fumus boni iuris em razão de iminente levantamento de
valores penhorados.
3. Sustentação de decadência da pretensão anulatória com base no
parágrafo
art. 119,
único, do CC/2002, e regularidade da assembleia geral extraordinária realizada em
com fundamento no
§4o, da
22/6/2018,
art. 124,
Lei n. 6.404/1976.
4. Requerimento de reconsideração da decisão agravada ou submissão ao colegiado
para provimento do agravo interno e concessão da tutela.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a
concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, notadamente o fumus boni iuris e
o periculum in mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A concessão de efeito suspensivo a recurso especial exige a demonstração
cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme jurisprudência
consolidada do STJ.
7. No caso concreto, os agravantes não lograram demonstrar a probabilidade de êxito
do recurso especial (fumus boni iuris), considerando que as conclusões do acórdão
recorrido foram baseadas em análise de cláusulas contratuais e elementos probatórios,
incidindo os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
8. A ausência de demonstração do fumus boni iuris, por si só, inviabiliza a concessão
da tutela de urgência, na medida em que os requisitos para a concessão do efeito
suspensivo ao especial são cumulativos.
9. O regular prosseguimento do cumprimento de sentença não configura, por si só,
risco de dano grave ou irreparável, uma vez que o procedimento possui mecanismos
próprios para evitar prejuízos ao executado.
Documento eletrônico VDA53711405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:46
Código de Controle do Documento: 4aa4e1c8-792d-4087-a28f-4128c31a60e3

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos seguintes
pontos: a) ausência de apreciação específica da alegada preclusão lógica e
consumativa sobre a fixação dos honorários sucumbenciais, com violação ao art. 507
do Código de Processo Civil; b) ausência de análise do
sob a
fumus boni iuris
perspectiva da preclusão dos honorários; e c) ausência de apreciação do periculum in
especificamente relacionado ao risco de levantamento de valores de
mora
honorários, sem caução, em cumprimento de sentença.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões indicadas e,
por consequência, reconhecer a presença de
e
,
fumus boni iuris periculum in mora
com atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 637-641.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra sua insatisfação
com o resultado do julgamento, alegando omissão quanto à preclusão lógica e
consumativa sobre honorários, bem como quanto ao exame do
e do
fumus boni iuris
sob essa ótica.
periculum in mora
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
preclusão lógica e consumativa sobre a fixação dos honorários sucumbenciais e à
Documento eletrônico VDA53711405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:46
Código de Controle do Documento: 4aa4e1c8-792d-4087-a28f-4128c31a60e3

violação do
do Código de Processo Civil não teria sido objeto de análise
art. 507
específica.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 616):
7. No caso concreto, os agravantes não lograram demonstrar a probabilidade de
êxito do recurso especial (fumus boni iuris), considerando que as conclusões do
acórdão recorrido foram baseadas em análise de cláusulas contratuais e elementos
probatórios, incidindo os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
8. A ausência de demonstração do fumus boni iuris, por si só, inviabiliza a
concessão da tutela de urgência, na medida em que os requisitos para a concessão do
efeito suspensivo ao especial são cumulativos.
Como visto, no acórdão embargado consta que o
foi
fumus boni iuris
afastado em razão da incidência dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, com
conclusão expressa de que a falta desse requisito inviabiliza, por si só, a tutela de
urgência, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todas as teses
. Assim, não há omissão a ser sanada.
jurídicas colaterais
No que se refere à alegada omissão quanto ao periculum in mora
conectado ao levantamento de honorários sem caução, não há como acolher os
embargos.
Conforme consta do acórdão, a matéria foi enfrentada com fundamento
objetivo na inexistência de risco apto a justificar tutela excepcional. Observe-se (fl.
624):
Por demais, cumpre esclarecer que nos termos da jurisprudência desta Corte, o
regular prosseguimento do cumprimento de sentença, por si só, não constitui o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo exigido para a concessão de tutela
provisória de urgência, até porque o referido procedimento possui mecanismos
próprios para evitar prejuízos ao executado. A ausência do periculum in mora basta
para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob
a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.
Desse modo, a alegação de omissão quanto ao
foi
periculum in mora
devidamente analisada no acórdão, que afastou o risco de dano com base em
entendimento consolidado e na natureza do cumprimento de sentença.
Documento eletrônico VDA53711405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:46
Código de Controle do Documento: 4aa4e1c8-792d-4087-a28f-4128c31a60e3

No que se refere à alegada omissão quanto à análise do fumus boni iuris
sob a ótica específica da preclusão dos honorários, no acórdão embargado, a questão
foi resolvida pela inexistência de probabilidade de êxito do recurso especial, diante
da necessidade de reexame de cláusulas contratuais e provas, e pela conclusão de
que a falta do fumus torna desnecessária a apreciação de demais argumentos.
Concluiu-se, nesse julgamento, que a probabilidade do direito não se
mostrava presente, o que inviabiliza a tutela pretendida. Inexiste, portanto, o alegado
vício, pois o argumento da parte embargante não foi capaz de demonstrar questão
fundamental não apreciada que pudesse infirmar o resultado.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição
da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA53711405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:46
Código de Controle do Documento: 4aa4e1c8-792d-4087-a28f-4128c31a60e3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt na TutAntAnt 628 / SP
Número Registro: 2025/0289809-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0201078520258260100 1046295742020826010 10462957420208260100 201078520258260100
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : WAGNER ALVES DE SANTANA
REQUERENTE : AGROPECUARIA CRISTALINO LTDA
REQUERENTE : AGROPECUARIA CRISTINO CORTES S/A.
ADVOGADOS : CLESO JOSÉ DA FONSECA FILHO - DF012534
PAULO DÓRON REHDER DE ARAÚJO - SP246516
CLÁUDIO CÉZAR DE SÁ JÚNIOR - GO043463
RENAN TADEU DE SOUZA SOARES - SP313488
LUANA DE OLIVEIRA DOCA - DF070178
MELISSA RIBEIRO DOS SANTOS - DF073635
NATAJSHA SIMONSEN DE LUCA - SP509397
ISABELLA ALARCON IZAIAS PITEL - DF072799
REQUERIDO
: IC INVESTIMENTOS E PROJETOS LTDA.
ADVOGADOS : KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE - SP256534
CLAUDIA REGINA FIGUEIRA - SP286495
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - DF053825
EDUARDO MANEIRA - DF020111
LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA MANEIRA - DF053827
PEDRO HENRIQUE ARCHER MORGADO - SP424194
Documento eletrônico VDA54846323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:06:53
Código de Controle do Documento: 8b185da6-2223-451f-a576-3daa7fea65b5

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - RESPONSABILIDADE DOS
SÓCIOS E ADMINISTRADORES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WAGNER ALVES DE SANTANA
EMBARGANTE : AGROPECUARIA CRISTALINO LTDA
EMBARGANTE : AGROPECUARIA CRISTINO CORTES S/A.
ADVOGADOS
: CLESO JOSÉ DA FONSECA FILHO - DF012534
PAULO DÓRON REHDER DE ARAÚJO - SP246516
CLÁUDIO CÉZAR DE SÁ JÚNIOR - GO043463
RENAN TADEU DE SOUZA SOARES - SP313488
LUANA DE OLIVEIRA DOCA - DF070178
MELISSA RIBEIRO DOS SANTOS - DF073635
NATAJSHA SIMONSEN DE LUCA - SP509397
ISABELLA ALARCON IZAIAS PITEL - DF072799
EMBARGADO : IC INVESTIMENTOS E PROJETOS LTDA.
ADVOGADOS
: KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE - SP256534
CLAUDIA REGINA FIGUEIRA - SP286495
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - DF053825
EDUARDO MANEIRA - DF020111
LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA MANEIRA - DF053827
PEDRO HENRIQUE ARCHER MORGADO - SP424194
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:06:53
Código de Controle do Documento: 8b185da6-2223-451f-a576-3daa7fea65b5